Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-76.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0706659-76.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALESSANDRO DE JESUS SILVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta por ALESSANDRO DE JESUS SILVEIRA contra sentença que rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento do processo, com base no art. 395, inciso III, do CPP. Contudo, não foram apresentadas razões recursais. Em contrarrazões (ID 68351300), o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso, considerando o teor do art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95. O Ministério Público em Segundo Grau também oficiou pelo não conhecimento da apelação em razão da ausência das razões recursais (ID 68566805). É o breve relato. DECIDO. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete ao relator exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma (art. 11, XIII). O recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95 exige que as razões recursais constem da apelação no momento da sua interposição. Confira-se: Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. § 1o A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Considerando a existência da regra especial constante da Lei 9.099/95, deve prevalecer sobre a regra geral constante no art. 600 do CPP, que oferece a oportunidade de apresentação das razões recursais posteriormente. Dessa forma, a ausência de razões que acompanhem a apelação no momento da interposição é vício insanável que impede o conhecimento do recurso (Acórdão 845823 – 2a Turma Recursal e STF, HC 79.843/MG). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação criminal. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 200,00 (duzentos reais). Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora